Tribunal: TJDFT
Processo: 0030766-18.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0030766-18.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSELY BELLAGAMBA NOGUEIRA, LUIS CARLOS NOGUEIRA, MARIA SYLVIA NOGUEIRA CURY, DAGOBERTO NOGUEIRA FILHO, EGIDIA BENTA MARTINS, ERI DO NASCIMENTO POLOTTO, ESILIA BENEDINI DAMIAN, FRANCISCO MAZZI, GILDA ANTONIA DA SILVA, MARIA APARECIDA CORREA REPRESENTANTE: IZABEL ORIBE MAZZI APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO E SOBRESTAMENTO DO PROCESSO QUANTO AOS DEMAIS AUTORES Homologo o acordo firmado entre Maria Aparecida Correa e o Banco do Brasil S/A (ID 13724078) e extingo o processo em relação a ela, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, III, b e 924 II do CPC/2015. Em razão da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado em relação à autora acima mencionada. Mantenha-se o sobrestamento do feito, em relação aos demais autores, até 05/02/2020, conforme determinado nos REs 632.212, 626.307, 591.797 e no REsp 1610789. P.I. SÉRGIO ROCHA DESEMBARGADOR